Tribunal: TJES
Processo: 5029493-27.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029493-27.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PRIME COMERCIO ATACADISTA LTDA
RECORRIDO: ERICK MAGESCH LOPES
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5029493-27.2023.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
PRIME COMERCIO ATACADISTA LTDA

RECORRIDO:
ERICK MAGESCH LOPES

DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO. REITERAÇÃO DE ALEGAÇÕES DE MÉRITO. AUSENTES ARGUMENTOS A RESPEITO DE ALGUMA DAS HIPÓTESES DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS MERAMENTE PROTELATÓRIOS. MULTA ART. 1.026, §2º DO CPC/15. EMBARGOS CONHECIDOS, MAS IMPROVIDOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Recorrente em face de Acórdão, alegando, em apartada síntese, a existência de erro material, em razão da aplicação de fundamentação alienígena, bem como omissão quanto a nulidade ante a ausência de provas válidas e quanto ao direito de imagem.

2. Inicialmente, quanto a alegação de erro material e aplicação de fundamentação alienígena, não assiste razão a parte embargante. Isto pois, da detida análise do Acórdão de ID 17679747 inexiste qualquer menção a processo de terceiros, porquanto o decisum aborda explicitamente a matéria discutida nos presentes autos.

3. Outrossim, verifico que, em que pese as alegações do Embargante, o decisum analisou amplamente toda a matéria objeto de recurso, não havendo o que se falar em omissão, mas tão somente em mero inconformismo por parte do ora embargante.

4. O manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparado por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

5. Notadamente, a reapresentação da peça recursal com o intuito de rediscutir matéria já analisada, demonstra, sem dúvida, um intuito meramente protelatório por parte do Recorrente, ora Embargante. Desse modo, com suporte no Art. 1.026, §2º do CPC/15. Portanto, condeno-a, ao pagamento em favor do embargado, de multa de 2% sobre o valor da causa.

6. Nessa ótica, CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos, contudo, no mérito, REJEITO-OS, mantendo incólume o acórdão objurgado. Por fim, condeno o embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa, com suporte no Art. 1.026, §2º do CPC/15, a ser convertido em favor do embargado.

7. Sem custas e honorários.

É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)